Tribunal: TJSP
Processo: 1096210-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso em voo nacional – Cancelamento- Condições climáticas desfavoráveis– Percurso terrestre- Chegada ao destino com 14 horas de atraso – Falta de assistência material adequada - Aflição e desconfortos causados aos passageiros – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização - Aplicação do CDC:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo,

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso em voo nacional – Cancelamento- Condições climáticas desfavoráveis– Percurso terrestre- Chegada ao destino com 14 horas de atraso – Falta de assistência material adequada - Aflição e desconfortos causados aos passageiros – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização - Aplicação do CDC:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

- Bem por isso, a indenização fixada na origem deve ser mantida.

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.